Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA OU SUBJETIVA. CONTRATO PARITÁRIO. ART. 421-A, CC. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. ALOCAÇÃO DOS RISCOS DEFINIDA PELAS PARTES. CONTESTAÇÃO E CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DECISÃO. EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a teoria subjetiva ou finalista, a aquisição de bens ou serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial de pessoa física ou jurídica não caracteriza, em regra, relação de consumo. Precedentes.

1.1. No caso, trata-se de serviço de processamento de pagamentos contratado por estabelecimento comercial visando viabilizar a sua atividade comercial, o que não configura relação de consumo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, mas contrato empresarial de natureza paritária, regido pelo Código Civil.

2. Nos contratos empresariais paritários, deve ser respeita a alocação de riscos definida pelas partes, priorizando-se a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

3. No caso, há previsão contratual de que, caso o portador do cartão de crédito conteste a transação perante o emissor do cartão, a instituição de pagamentos deixará de efetuar o repasse do valor da transação para o estabelecimento, que assume total responsabilidade pela transação.

4. O procedimento de contestação e cancelamento de transação comercial não é promovido pela própria instituição de pagamentos, mas pelo emissor do cartão de crédito, mediante reclamação do consumidor, que solicita ao estabelecimento a apresentação de elementos para comprovar a realização da transação e decide efetuar ou não o cancelamento, atuando a instituição de pagamento como mera intermediária.

5. Não é possível atribuir à instituição de pagamentos a responsabilidade pelo mérito de decisão tomada pelo emissor do cartão de crédito, nem pelo risco econômico que foi contratualmente assumido pelo estabelecimento comercial.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.